Tribunal: TJSP
Processo: 2303352-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Irresignação improcedente. Moderna orientação do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que o mero quadro de inatividade e de não localização de bens da empresa não é suficiente para a aplicação do excepcional mecanismo da superação da personalidade, havendo de existir evidências de

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento liminar. Irresignação improcedente. Moderna orientação do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que o mero quadro de inatividade e de não localização de bens da empresa não é suficiente para a aplicação do excepcional mecanismo da superação da personalidade, havendo de existir evidências de desvio fraudulento de bens, confusão patrimonial ou outra situação que se encaixe na previsão do art. 50 do CC. Decisão de primeiro grau mantida.

Negaram provimento ao agravo.